Tribunal: TJMT
Processo: 1015591-70.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015591-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), HELIO VITOR DOS SANTOS - CPF: 032.713.494-10 (AGRAVADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA E POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO À SEGURADORA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, a autora, os honorários referentes à perícia médica são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, foi a seguradora, em sua contestação, que assim procedeu, indicando os quesitos que julga necessários ao caso.

Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
(TJMT. N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1044029-17.2020.8.11.0041, movida por HELIO VITOR DOS SANTOS determinou a realização de perícia e atribuiu à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais) a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova (Id. n.º 99795466).

Em suas razões, a agravante requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma definitiva da decisão combatida.

Afirma que a prova pericial deve ser realizada às custas da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e que é inaplicável ao caso a inversão probatória.

Sucessivamente, pretende o pagamento das custas periciais pelo Estado ou, ainda, alternativamente que seja reduzido o valor dos honorários para R$253,00.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. n.º 101690970).

Contrarrazões de Id. n.º 103504005, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é singela e o recurso não comporta provimento.

Em que pese a assertiva da seguradora recorrente, é perfeitamente admitida a redistribuição do ônus da prova com base no artigo 373, §1.º, do CPC, a saber:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Comentando o referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ensinam que:

(...) o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1º, CPC (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, p. 470).

No caso em apreço, diante do direito material discutido, relacionado ao seguro DPVAT, de caráter social que visa indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da parte agravada frente à agravante, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é perfeitamente possível.

Além disso, é do próprio interesse da seguradora a realização de perícia técnica a fim de averiguar a real debilidade da parte agravada.

Em casos tais, esta Corte de Justiça vem entendendo que é possível atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela segurada ou determinada de ofício pelo juiz.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5º da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3º, V, da Lei nº 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei nº 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei nº 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Ademais, não há dúvidas que a inversão do ônus da prova também abrange a antecipação das despesas periciais pela agravante, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na presente demanda, a parte agravada será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia.

Por fim, importa registrar que a seguradora agravante não é obrigada a arcar com os honorários periciais arbitrados, todavia, ante a inversão do ônus da prova, sofrerá as consequências negativas da não produção da perícia se não conseguir afastar a alegação de invalidez.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem determinou o pagamento dos honorários perícias exclusivamente à seguradora.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021